Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUVISA DE PASSAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COVID-19. CANCELAMENTO DO VOO. REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la ao pagamento da quantia de R$ 10.529,71, a título de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. A recorrente suscita sua ilegitimidade passiva por não possuir qualquer responsabilidade quanto à política de alteração e/ou cancelamento de voo, razão pela qual não poderia ser responsabilizada por danos para os quais não concorreu. No mérito, sustenta ser indevida a responsabilização por dano material, pois caberia apenas à empresa aérea a autorização de alteração em voo. Quanto ao dano moral, aduz que a parte autora não logrou êxito em comprová-lo. Acrescenta que a companhia aérea já efetuou o reembolso solicitado. Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar, com extinção do processo. No mérito, requer seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório fixado a título de dano moral. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida postula a condenação da recorrente em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente pode ser responsabilizada pelos danos alegados pela autora/recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14, do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3.o).
5. A recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, em que alega ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pela parte autora. Preliminar rejeitada.
6. Na situação em exame, a autora/recorrida narra que adquiriu da recorrente, em dezembro de 2020, cinco bilhetes aéreos de ida e volta entre Brasília/DF e Miami/EUA, cujo transporte seria realizado pela companhia Latam Airlines entre os dias 10 e 18/10/2021. Antes da viagem, diante da pandemia do Covid-19, houve a alteração unilateral dos voos, razão pela qual solicitou o reembolso que não foi efetivado.
7. O artigo 2o, §6o, da Lei 14.046/2020, a qual trata das medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura, dispõe que: “§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: [...] II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022”.
8. O descumprimento verificado implica evidente falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade apenas da companhia aérea, uma vez que a intermediação da compra das passagens foi regularmente executada pela recorrente, a quem não se pode atribuir responsabilidade de força maior (Covid-19) inerente a atividade empresarial que ela não exerce.
9. O caso concreto reclama a aplicação do entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado ao mitigar a reponsabilidade solidária das agências de turismo, nas hipóteses de danos ao consumidor, quando a atividade empresarial se limitar à intermediação da compra de passagens aéreas (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1839038, 1647539, e 1799266.
10. Nesse cenário, restando incontroverso que a relação jurídica das partes se limitou à intermediação da compra de passagens aéreas, não há que se falar em responsabilidade da recorrente quanto aos danos decorrentes da alteração unilateral das passagens por parte da companhia aérea.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da requerida SV VIAGENS LTDA.
12. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 14.046/2020, art. 2o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, R. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8.4.2024. TJDFT, Acórdão 1839038, R. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26.3.2024; Acórdão 1647539, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 7.12.2022; Acórdão 1799266, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 11.12.2023.